Tribunal: STF
Processo: Rcl 84337
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Presidente Figueiredo/AM contra decisão proferida pelo Juízo Auxiliar da Presidência - Central de Precatórios, do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM), nos autos dos Processos nºs 0002956-98.2023.8.04.0000, 0003261-82.2023.8.04.0000, 0003031-40.2023.8.04.0000 e 0003029-70.2023.8.04.0000, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nas ADPF nºs 114 e 405, bem como contrariado o que disposto no art. 167, incisos VI e X, da Constituição Federal.



    O Município de Presidente Figueiredo narra que, nos autos em referência, a autoridade reclamada determinou o bloqueio e o sequestro de valores pertencentes à ora reclamante, “valores estes de recursos vinculados a convênios e a programas federais e estaduais específicos, com destinação orçamentária própria” (e-doc. 1, p. 3).



    No ponto, fazendo referência à jurisprudência do STF, defende que a decisão reclamada violou a eficácia do que decidido nos paradigmas das ADPF’s nºs 114 e 405, uma vez que assentado o entendimento de que é “vedado o bloqueio judicial de verbas públicas vinculadas a finalidades específicas, sob pena de violação ao princípio da legalidade orçamentária e de comprometimento da continuidade de serviços públicos essenciais” (e-doc. 1, p. 4).



    Sustenta que, dentre o montante bloqueado, diversos valores “são provenientes de verbas oriundas de convênios e vinculadas a destinação específica, como por exemplo, às áreas da saúde, do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE e outros” (e-doc. 1, p. 6).



    O Município de Presidente Figueiredo aduz que o ato reclamado afrontaria o art. 167, incisos VI e X, da CF/88, “desviando recursos que, por determinação legal e constitucional, só poderiam ser empregados nas áreas às quais foram originariamente destinados” (e-doc. 1, p. 16).



    Argumenta, ainda, que



    “não é juridicamente admissível que os atuais administradores e, sobretudo, a sociedade de Presidente Figueiredo sejam punidos com bloqueios judiciais por débitos que não foram contraídos em sua gestão. 



    Apesar das limitações herdadas e da situação financeira do município, a gestão do Prefeito Fernando Vieira vem envidando esforços para dar cumprimento às obrigações judiciais, demonstrando a boa-fé da Administração Municipal” (e-doc. 1, p. 20).



    Requer, assim,



    “a) Seja deferida a medida liminar, para determinar a suspensão de qualquer transferência ou liberação de alvarás relativos aos valores bloqueados nos processos nº 0002956-98.2023.8.04.0000, 0003261-82.2023.8.04.0000, 0003031-40.2023.8.04.0000 e 0003029-70.2023.8.04.0000. Caso os valores bloqueados já tenham sido transferidos aos credores, seja determinado o bloqueio judicial via sistema sisbajud nas contas bancárias dos credores, como condição necessária à preservação da ordem e à salvaguarda dos recursos públicos de convênio e com destinação específica, até o julgamento final do mérito da presente Reclamação; 



    (...)



    c) No mérito, requer seja julgada procedente a reclamação cassando-se as decisões que determinaram o bloqueio de valores nas contas bancárias vinculados ao Município de Presidente Figueiredo, proferidas nos autos dos Processos nº 0002956-98.2023.8.04.0000, 0003261-82.2023.8.04.0000, 0003031-40.2023.8.04.0000, 0003029-70.2023.8.04.0000, tendo em vista que se tratam de valores decorrentes de convênios público e com destinação própria, impenhoráveis nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 1, p. 26).



    É o relatório. Decido.



    Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Passo à análise da reclamação.



    São apontados como paradigmas de confronto os acórdãos exarados nas ADPF nºs 114 e 405, nos quais firmou-se o entendimento de que incide o regime de precatórios às sociedades de economia mista e às empresas públicas na condição de prestadoras de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial, em respeito aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário e da harmonia entre os Poderes. Dos apontados paradigmas destaco as seguintes ementas:



    “Direito constitucional. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Atos Judiciais. Bloqueio de recursos de convênios firmados entre a União e o Estado do Piauí. Pagamento de débitos trabalhistas. 1. Arguição proposta pelo Governador do Piauí contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-22ª Região que determinaram o bloqueio de recursos de convênios firmados entre o Estado e a União (e/ou autarquias federais) para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Companhia de Desenvolvimento do Piauí – COMDEPI. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Os recursos vinculados à execução do objeto de convênios celebrados entre entes federados não podem ser utilizados para pagamento de despesas com pessoal. Ofensa à separação de poderes (art. 2º da CF/1988) e aos preceitos orçamentários previstos no art. 167, VI e X, da CF/1988. Nesse sentido: ADPF 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADPF 405-MC, Rel. Min. Rosa Weber. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido e fixar a seguinte tese: “Os recursos públicos vinculados a convênios não podem ser bloqueados ou penhorados por decisão judicial para pagamento de débitos trabalhistas de sociedade de economia mista, ainda que as verbas tenham sido repassadas à estatal, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF/1988 e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF/1988)”. (ADPF 114, Tribunal Pleno, Min. Rel. Roberto Barroso, DJe de 06.09.2019).



    “MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO. BLOQUEIO, ARRESTO, PENHORA, SEQUESTRO E LIBERAÇÃO DE VALORES EM CONTAS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PAGAMENTO DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. SATISFAÇÃO DE CRÉDITOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES POLÍTICAS NA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. ATO DO PODER PÚBLICO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CABÍVEL. ARTS. 1º, CAPUT, E 4º, § 1º, DA LEI Nº 9.882/1999. ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE RECURSOS PÚBLICOS. TRANSPOSIÇÃO DE RECURSOS ENTRE DIFERENTES ÓRGÃOS OU CATEGORIAS DE PROGRAMAÇÃO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. VEDAÇÃO. ARTS. 2º, 84, II, e 167, VI e X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA EM PARTE. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DAS DECISÕES IMPUGNADAS EXCLUSIVAMENTE NOS CASOS EM QUE AS MEDIDAS CONSTRITIVAS TENHAM RECAÍDO SOBRE RECURSOS DE TERCEIROS, ESCRITURADOS CONTABILMENTE, INDIVIDUALIZADOS OU COM VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA. 1. As reiteradas decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região que resultaram em bloqueio, arresto, penhora, sequestro e liberação de valores administrados pelo Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro para atender demandas relativas a pagamento de salário de servidores ativos e inativos, satisfação imediata de créditos de prestadores de serviços e tutelas provisórias definidoras de prioridades na aplicação de recursos públicos traduzem, em seu conjunto, ato do Poder público passível de controle pela via da arguição de descumprimento de preceito fundamental, cabível nos moldes dos arts. 1º, caput, e 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999. 2. A efetividade do modelo de organização da Administração Pública preconizado pela Constituição Federal supõe a observância dos princípios e regras do sistema orçamentário (arts. 167, VI e X, da CF), do regime de repartição de receitas tributárias (arts. 34, V, 158, III e IV, e 159, §§ 3º e 4º, e 160, da CF) e da garantia de paramentos devidos pela Fazenda Pública em ordem cronológica de apresentação de precatórios (art. 100, da CF). Expropriações de numerário existente nas contas do Estado do Rio de Janeiro, para saldar os valores fixados nas decisões judiciais, que alcancem recursos de terceiros, escriturados contabilmente, individualizados ou com vinculação orçamentária específica implicam alteração da destinação orçamentária de recursos públicos e remanejamento de recursos entre categorias de programação sem prévia autorização legislativa, o que não se concilia com o art. 167, VI e X, da Constituição da República. A aparente usurpação de competências constitucionais reservadas ao Poder Executivo – exercer a direção da Administração – e ao Poder Legislativo – autorizar a transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro – sugere lesão aos arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Carta Política. Precedente: ADPF 387/PI, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgamento em 23.3.2017. Fumus boni juris evidenciado. 3. Satisfeito o requisito do periculum in mora ante o elevado risco de comprometimento do patrimônio e das receitas correntes do Estado do Rio de Janeiro. 4. Deferimento apenas parcial para suspender os efeitos das decisões judiciais impugnadas exclusivamente nos casos em que as medidas constritivas nelas determinadas tenham recaído sobre recursos escriturados, com vinculação orçamentária específica ou vinculados a convênios e operações de crédito, valores de terceiros sob a administração do Poder Executivo e valores constitucionalmente destinados aos Municípios, em afronta aos arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Constituição da República. 5. Medida cautelar deferida em parte”. (ADPF 405, Tribunal Pleno, Min. Rel. Rosa Weber, DJe de 30.06.2021).



    Compulsados os autos, verifico que a presente reclamação volta-se contra despachos proferidos pelo Juízo Auxiliar da Presidência - Central de Precatórios, do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM), que determinou a penhora de verbas públicas nos autos dos Processos nº 0002956-98.2023.8.04.0000, 0003261-82.2023.8.04.0000, 0003031-40.2023.8.04.0000 e 0003029-70.2023.8.04.0000.



    Quanto ao Processo nº 0002956-98.2023.8.04.0000, a autoridade reclamada determinou o bloqueio de valores sob os seguintes fundamentos:



    “Nesse panorama, determino a penhora online via SISBAJUD do valor de R$8.300.381,13 (oito milhões, trezentos mil, trezentos e oitenta e um reais e treze centavos) na conta do Município de Presidente Figueiredo/AM, CNPJ n.° 04.628.681/0001-98 em favor de Mini Mercado Pontes Ltda, CNPJ: 00.464.259/0001-93, nos termos do art. 100, §6.° da Constituição Federal e art. 20 da Resolução n.º 303/2019 do CNJ. 



    Após a efetivação do bloqueio, transfira-se o montante integral à conta judicial vinculada ao presente precatório e encaminhem-se os autos ao Setor de Cálculos da Central de Precatórios para manifestação quanto ao comprovante de sequestro e: (....)” (e-doc. 14 - Grifei).



    Em relação ao Processo nº 0003261-82.2023.8.04.0000, a autoridade reclamada manifestou-se nos seguintes termos:



    “O pedido não pode ser acolhido por esta Central de Precatórios, em face da incompetência absoluta deste órgão para alterar os parâmetros fixados na decisão judicial que determinou a expedição do precatório. 



    Nesse diapasão, a Central de Precatórios constitui órgão de natureza administrativa, conforme Súmula 311 do STJ: ‘Os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional’.Suas atribuições limitam-se ao controle da ordem cronológica de pagamento e operacionalização dos repasses, não abrangendo atividade jurisdicional.



    Ademais, o presente precatório foi expedido com base em decisão judicial que estabeleceu FLÁVIO LOPES NOGUEIRA como credor beneficiário. Tais parâmetros, definidos em decisão transitada em julgado, não podem ser alterados por ato administrativo. A inclusão de novo credor não constitui correção de erro material, mas sim alteração substancial que exige cognição jurisdicional plena sobre direitos de meação e efeitos de partilha.



    Outrossim, o reconhecimento do alegado direito da requerente constitui matéria de competência exclusiva do Poder Judiciário, especificamente do Juízo da Comarca de Presidente Figueiredo/AM, que proferiu a decisão nos autos originários.



    Ante o exposto, com fundamento na Súmula 311 do STJ e na incompetência absoluta desta Central para alterar parâmetros judiciais, INDEFIRO o pedido de habilitação e determino:



    1. A manutenção dos parâmetros originais do precatório, permanecendo FLÁVIO LOPES NOGUEIRA como único credor beneficiário;



    2. Que a requerente, assim desejando, dirija seu pleito ao Juízo da Comarca de Presidente Figueiredo/AM, competente para apreciar a matéria;



    3. O prosseguimento regular da tramitação do precatório.



    Nesse panorama, determino a penhora online via SISBAJUD do valor de R$615.151,60 (seiscentos e quinze mil, cento e cinquenta e um reais e sessenta centavos) na conta do Município de Presidente Figueiredo/AM, CNPJ n.º 04.628.681/0001-98 em favor de Flávio Lopes Nogueira, CPF: 444.840.972-49, nos termos do art. 100, §6.º da Constituição Federal e art. 20 da Resolução n.º 303/2019 do CNJ.



    Após a efetivação do bloqueio, transfira-se o montante integral à conta judicial vinculada ao presente precatório e encaminhem-se os autos ao Setor de Cálculos da Central de Precatórios para manifestação quanto ao comprovante de sequestro e: (...)” (e-doc. 15 - Grifei).



    No que concerne o Processo nº 0003031-40.2023.8.04.0000, transcrevo trecho de interesse:



    “Nesse panorama, determino a penhora online via SISBAJUD do valor de R$610.969,24 (seiscentos e dez mil, novecentos e sessenta e nove reais e vinte e quatro centavos) na conta do Município de Presidente Figueiredo/AM, CNPJ n.° 04.628.681/0001-98 em favor de FDV COMÉRCIO DE MEDICAMENTO E CONVENIÊNCIA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OBRAS LTDA, CNPJ: 84.515.899/0001-75, nos termos do art. 100, §6.° da Constituição Federal e art. 20 da Resolução n.º 303/2019 do CNJ. 



    Após a efetivação do bloqueio, transfira-se o montante integral à conta judicial vinculada ao presente precatório e encaminhem-se os autos ao Setor de Cálculos da Central de Precatórios para manifestação quanto ao comprovante de sequestro e: (....)” (e-doc. 16 - Grifei).



     Por fim, quanto ao Processo nº 0003029-70.2023.8.04.0000, foi assim determinado:



    “Nesse panorama, determino a penhora online via SISBAJUD do valor de R$144.670,76 (cento e quarenta e quatro mil, seiscentos e setenta reais e setenta e seis centavos) na conta do Município de Presidente Figueiredo/AM, CNPJ n.° 04.628.681/0001-98 em favor de João Santana da Silva, CPF: 503.099.195-68, nos termos do art. 100, §6.° da Constituição Federal e art. 20 da Resolução n.º 303/2019 do CNJ.



    Após a efetivação do bloqueio, transfira-se o montante integral à conta judicial vinculada ao presente precatório e encaminhem-se os autos ao Setor de Cálculos da Central de Precatórios para manifestação quanto ao comprovante de sequestro e: (...)” (e-doc. 17 - Grifei).



    Dessa conjuntura, concluo que as decisões reclamadas vão de encontro ao entendimento vinculante firmado pelo STF nas ações paradigmas (ADPF nº 114 e 405) e corroborado por diversas outras decisões do controle concentrado de constitucionalidade com o objetivo de se resguardar, dentre outros princípios constitucionais, os postulados da legalidade orçamentária e da separação dos Poderes, compreendendo que 



    “[o] artigo 167, VI, da Constituição proíbe a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa, mandamento esse que também vincula o Judiciário. Isso porque as regras sobre aprovação e gestão orçamentárias consagram mecanismos de freios e contrapesos essenciais ao regular funcionamento das instituições republicanas e democráticas e à concretização do princípio da separação dos poderes.” (ADPF nº 484, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 10/11/20).



    Essa conclusão é reforçada por precedente com igual força vinculante desta Suprema Corte, o qual enuncia vedação de “decisões judiciais que determinam a constrição de receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão” (ADPF nº 1.012, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal pleno, DJe de 19/12/22).



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar as decisões reclamadas e determinar a imediata devolução de valores do Município de Presidente Figueiredo disponíveis em conta judicial por força da decisão nos Processos nº 0002956-98.2023.8.04.0000, 0003261-82.2023.8.04.0000, 0003031-40.2023.8.04.0000 e 0003029-70.2023.8.04.0000 ao respectivo ente público.



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente